Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-42.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESLIGAMENTO MOTIVADO. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes em razão de

Ementa:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESLIGAMENTO MOTIVADO. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes em razão de descredenciamento da conta de motorista de aplicativo.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a rescisão unilateral do contrato pela Uber, com base em constatação da existência de apontamentos criminais, configura abuso de direito e se há direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.
III. Razões de Decidir.
3. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação contratual de direito privado que deve ser analisada e resolvida com base no direito comum.
4. A cláusula contratual que prevê rescisão com base em apontamentos criminais é válida, protegendo a confiança e segurança da comunidade da Uber. Autonomia da vontade e liberdade contratual. Possibilidade de desfazimento da parceria nas hipóteses de violações das regras pré-estabelecidas. Ausência de prova de arbitrariedade. Ato ilícito não configurado.
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.